Tribunal: TJDFT
Processo: 0000766-90.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS. RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CARACTERIZADA.

1. A resistência e a oposição física, com cometimento de lesões corporais, inviabilizam e afastam a tese defensiva de legítima defesa por injusta agressão.

2. Recurso desprovido.